Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704637-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: EDIER AQUINO DE ALBUQUERQUE JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO GM S.A., contra a decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0726862.71.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de EDIER AQUINO DE ALBUQUERQUE JUNIOR. Em breve relato, o Juízo a quo determinou emenda à inicial porquanto não se comprovou a mora por meio da notificação do devedor, uma vez que o aviso de recebimento respectivo foi encaminhado para endereço diferente do que consta anotado no respectivo contrato. Além disso, retornou com a informação “ausente por três vezes” – ID 182167428 do processo de origem. O agravante, em suas razões recursais, reedita a tese de que o envio da notificação ao endereço atualizado do agravado já se mostra suficiente para a comprovação da mora. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão atacada, a fim de que seja recebida a petição inicial e analisado o pedido liminar. Preparo regularmente recolhido (ID. 55663460). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Juízo de primeiro grau se limitou a indicar as providências que deveriam ser adotadas pelo autor, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo (ID 183454076, dos autos de origem). Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia do autor, deverá ser imposta ao processo a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de despacho pelo qual foi determinada apenas a emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, consoante pode ser verificado julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido"(Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1372014, 07252387620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, sendo inaplicáveis as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 17:25:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora